Tribunal: STF
Processo: Rcl 42520
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF. 
    Narra a petição inicial que “No dia 30 de julho, os presentes causídicos signatários ingressaram com petição incidental (Autos nº 0006036-25.2020.8.16.0038), requerendo habilitação nos autos da Cautelar Inominada nº 0003481-35.2020.8.16.0038, processo em que fora determinada a busca e apreensão na residência onde foram encontrados e presos os reclamantes”. 
    A defesa alega que “em profundo desprezo e desrespeito aos direitos dos advogados, previstos no artigo 7º, incisos XIV e XV, da Lei nº 8.906/1994, e em flagrante violação ao conteúdo normativo da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte, o Meritíssimo Juiz de Direito reclamado indeferiu ambos os pedidos, sob o fundamento genérico de que a concessão de acesso aos autos prejudicaria o andamento da investigação e inviabilizaria a realização de diligências futuras”.
    Requer “seja julgada procedente a presente reclamação, para o fim de sustar os efeitos da decisão proferida em primeira instância, concedendo-se acesso das informações relacionadas às diligências já efetuadas à defesa dos reclamantes”. 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    In casu, consta do ato reclamado que “ainda existem medidas cautelares em andamento (de caráter sigiloso), e o acesso para a Defesa neste momento geraria prejuízo para a investigação”. 
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento.
    Nesta linha, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA QUE NÃO DIZEM RESPEITO À ACUSAÇÃO À QUAL RESPONDE O RECLAMANTE. DEPOIMENTOS CUJO CONTEÚDO ENCONTRAVA-SE SUBMETIDO AO SIGILO DO ART. 7º DA LEI 12.850/2013. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O enunciado sumular vinculante 14 assegura ao defensor legalmente constituído o direito de acesso às “provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 2. O conteúdo dos depoimentos pretendidos pelo reclamante, embora posteriormente tornado público e à disposição, encontrava-se, à época do ato reclamado, submetido a sigilo, nos termos do art. 7º da Lei 12.850/2013, regime esse que visa, segundo a lei de regência, a dois objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de “ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados” (art. 5º, II) e o de “não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito” (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013); e (b) “garantir o êxito das investigações” (art. 7º, § 2º e art. 8, § 3º). 3. Enquanto não instaurado formalmente o inquérito propriamente dito acerca dos fatos declarados, o acordo de colaboração e os correspondentes depoimentos estão sujeitos a estrito regime de sigilo. Instaurado o inquérito, “o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento” (art. 7º, § 2º). Assegurado, como assegura, o acesso do investigado aos elementos de prova carreados na fase de inquérito, o regime de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013 guarda perfeita compatibilidade com a Súmula Vinculante 14. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.009-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/05/2016)
    Consectariamente, a atuação da autoridade reclamada se deu dentro das balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente